Tribunal: TJDFT
Processo: 0746961-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação revisional de empréstimo. Honorários periciais. Impugnação ao valor. Taxatividade mitigada. Compatibilidade com a complexidade da perícia e com tabelas de entidades especializadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento para a redução do valor dos honorários periciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem é excessivo e desproporcional à natureza e à complexidade da perícia a ser realizada, a justificar sua redução.
III. Razões de decidir
3. Admite-se o agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais com fundamento na taxatividade mitigada, pois a postergação da análise para preliminar de apelação tornaria inútil a discussão após a realização e o pagamento da perícia.
4. O perito judicial demonstra possuir experiência específica em demandas judiciais, bem como esclarece que o trabalho pericial não se limita a mero cálculo aritmético, abrangendo análise comparativa de taxas informadas, pactuadas e efetivamente aplicadas, em consonância com normas do Banco Central.
5. A perícia envolve, ainda, a apuração de eventual venda casada de seguro, a correta incidência do IOF e a existência de cláusulas abusivas, o que evidencia a complexidade do serviço técnico a ser prestado.
6. O valor da hora técnica adotado encontra respaldo em tabelas de referência de entidades especializadas, como a APEJUSDF e o IBPJUD, revelando-se compatível com os parâmetros praticados no mercado.
7. Inexiste, portanto, desproporcionalidade ou abuso na fixação dos honorários periciais pelo Juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários periciais deve observar a complexidade da prova técnica, a qualificação do perito e os parâmetros de mercado indicados por entidades especializadas. 2. Não é excessivo o valor dos honorários periciais quando demonstrada a necessidade de análise técnica aprofundada e a compatibilidade com tabelas referenciais da categoria profissional.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015 (taxatividade mitigada). Jurisprudência relevante: Não citada.